Tribunal: TJDFT
Processo: 0709469-02.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709469-02.2024.8.07.0007 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BOLIVAR MUSSNICH RODRIGUES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BOLIVAR MUSSNICH RODRIGUES contra a r. sentença exarada sob o ID 77040439, por meio da qual a d. Magistrada de primeiro grau rejeitou os embargos à monitória e julgou procedentes os pedidos formulados pelo BANCO DO BRASIL S/A, condenando o apelante a pagar ao apelado o valor de R$ 245.540,26 (duzentos e quarenta e cinco mil quinhentos e quarenta reais e vinte e seis centavos). No exercício do juízo de admissibilidade, observo que o apelante deixou de recolher o preparo recursal e pleiteou novamente a concessão do benefício da gratuidade de justiça, o qual já havia sido indeferido pelo juízo de origem (ID 77040411). O artigo 98 do Código de Processo Civil determina que têm direito à gratuidade de justiça a pessoa natural e a pessoa jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas processuais e os honorários advocatícios. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, não basta que a parte afirme não reunir condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sendo necessária a demonstração da necessidade de concessão da gratuidade, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. No caso em apreço, a despeito de a parte apelante afirmar não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, não apresentou qualquer documentação apta para corroborar a alegada hipossuficiência, sendo certo que meras imagens colacionadas à petição recursal não constituem documentos idôneos para comprovar a alegada hipossuficiência. Assim, reputo que inexistem elementos suficientes para comprovar a hipossuficiência financeira sustentada pelo apelante, a inviabilizar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de sua família. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (o) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Dessa forma, DETERMINO a intimação do apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente os elementos probatórios imprescindíveis para atestar a hipossuficiência financeira alegada, a exemplo dos 3 (três) últimos contracheques e declarações de imposto de renda, dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses referentes a todas as contas bancárias de sua titularidade e das faturas de todos os cartões de crédito emitidos em seu nome, dentre outros documentos pertinentes, sob pena de indeferimento do pedido de concessão da gratuidade da justiça. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de outubro de 2025 às 15:27:28. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora